Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, arguida em preliminar das contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator